Tribunal: STF
Processo: HC 239207
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ que conheceu do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial 2336832/TO (eDOC 07).



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de impronunciar o paciente, porquanto a decisão que determinou sua submissão ao Júri popular estaria assentada unicamente em provas indiretas, colhidas em sede inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP.



    Em decisão monocrática exarada em 26.03.2024, considerando a iminência da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri concedi a liminar, em menor extensão, ”a fim de suspender, cautelarmente, até o final julgamento do presente writ, o andamento da ação penal originária, nos autos do processo 0013508-70.2020.8.27.2722, sobrestando-se, por conseguinte, a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, aprazada para 03.04.2024 em face do paciente BENEIR VIEIRA FERNANDES” (eDOC.10). 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC.24).



    Foram prestadas informações pelo Juízo a quo, acerca dos termos da inicial, devidamente instruídas com íntegra da ação penal e respectivo inquérito que a subsidiou (eDOC.30). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, após a devida instrução do writ, constato que as ilegalidades pelo impetrante deduzidas não encontram respaldo incontroverso nos autos, sendo o caso de cassar a liminar outrora deferida e, no mérito, negar seguimento à impetração. 



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou revolvimento de fatos e provas, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    Não bastasse, após detida análise das peças processuais acostadas pelo Juízo a quo, resta claro que não foram unicamente depoimentos indiretos, colhidos em sede inquisitorial, que subsidiaram a decisão de pronúncia, mas sim complexa investigação que apurou a autoria de homicídios em série, cometidos no Município de Gurupi, todos em semelhantes condições de tempo e espaço, e com possível finalidade de promoção à “eugenia social” na localidade. 



    A respeito, por elucidativo, transcrevo trecho da conclusão exarada pelo MPTO em sede de alegações finais: 



    “A autoria delitiva está comprovada pelas provas colhidas nos autos, recaindo sobre o acusado. Aqui neste ponto a acusação já adianta para Vossa Excelência e futuramente os Nobres Desembargadores que o confronto balístico da arma de fogo apreendida com o acusado BENEIR VIEIRA FERNANDES, irmão do PM EDSON VIEIRA FERNANDES, o qual responde há várias ações por homicídio nesta cidade foi positivo para 4 homicídios também nesta cidade. 



    Assim, em 2018, nesta cidade, na Vila São José, nesta cidade, mesmo bairro do homicídio praticado contra a vítima CEZAR, Beneir matou a pessoa de Giliard (autos 0011622-07.2018.827.2722), conclusos também para memoriais, réu confesso e após diligências policiais, conseguiram pegar a arma do crime, um revólver calibre 38, Taurus numeração 1041095 e submetida esta arma a perícia com a cápsula encontrada no corpo de CEZAR deu resultado positivo (Evento 42).Repito, esta arma de fogo deu positivo para mais três homicídios nesta cidade e sempre com vítimas usuárias de droga, o que sugere que BENEIR e seu irmão PM EDSON LOBÃO quiseram praticar eugenia social, retirando os indesejáveis da sociedade. 



    Nota-se que há sérios indícios de que os irmãos Vieira Fernandes, BENEIR e EDSON, este PM,serem responsáveis por dezenas de homicídios nesta cidade, sempre utilizando o mesmo modus operandi: com emprego de arma de fogo 38 e conduzindo motocicletas. Em juízo, a testemunha e condutor da moto na data do crime, GUILHERME disse que estavam sendo perseguidos pelo veículo GM/VECTRA prata, placa CYP-9611, PALMAS/TO, mas não conseguiu visualizar os ocupantes. O proprietário do veículo, EURIPEDES SOARES BORGES disse que não emprestou o veículo a ninguém e não sabe onde estava na data do homicídio. Os pais da vítima disseram em Juízo que seu filho CEZAR nunca tivera passagens pela Polícia por tráfico, diferente da testemunha GUILHERME, que já teve passagens policiais, o que dá a enteder que BENEIR matou a pessoa errada. 



    Testemunha GUILHERME, em sede policial, (evento 1, INQ2) disse que após o crime, um cunhado da vítima disse que viu o veículo VECTRA PRATA adentrar na Vila São José, bairro este onde reside o acusado. 



    De toda a investigação é possível visualizar que a maneira de agir adotado pelo acusado, indica a prática de uma “eugenia social” que consiste em uma série de crenças e práticas cujo objetivo é uma melhora genética da população. Assim, ao visar a população mais carente, usuários de drogas, portadores de doenças mentais, o acusado tinha em mente em eliminar tais indivíduos do seio da sociedade, acreditando ele que estava fazendo um favor à sociedade em geral.



    No presente caso, a vítima parece não se encaixar neste conceito distorcido de impureza, porém o condutor da moto, a pessoa de Guilherme há informações de ter passagens policiais, vide depoimentos testemunhais em juízo. 



    Embora de fato não se tenha colhido depoimentos de testemunhas presenciais do crime, tal fato não é impeditivo para a pronúncia, uma vez que os demais elementos de prova, em especial a prova pericial demonstram com nitidez a participação do acusado no presente crime.



    É de se ressaltar ainda que todo o trabalho pericial foi executado sem qualquer mácula que pudesse colocar em dúvida a sua legitimidade e as conclusões em que eles chegaram. Não há nenhum indício de má utilização dos elementos e vestígios do crime, sendo certo que o Laudo Pericial de Confronto Balístico é irrefutável e indica com precisão os argumentos já expostos. Nota-se que na data da Defesa Prévia apresentada em 23.09.2021 (Evento 45) , esta não alegou nulidade de nenhum ato do IP, precluindo portanto, conforme art. 571, I do CPP. Não poderá portanto alegar a própria torpeza. 



    Desta feita, por tudo que foi demonstrado nos autos até o momento, resta claramente demonstrado a participação do acusado no homicídio praticado contra a vítima, motivo pelo qual deve ser pronunciado pelos crimes constantes na peça acusatória.



    Portanto, existente robusta investigação criminal, depoimento de testemunhas em juízo, além de prova não repetível (laudo de confronto balístico), tudo a respaldar possível autoria delitiva atribuída ao paciente, nenhum reparo merece a decisão que determinou sua pronúncia. 



    Como bem ponderou a PGR, nesse particular, o laudo pericial da arma utilizada no homicídio “tecnicamente prova irrepetível, que só é refeita se demonstrada necessidade -, firma justa causa, para fins de indícios suficientes de autoria/participação, quanto a possibilidade do paciente ter tido participação nos fatos” (eDOC.24). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, casso a liminar anteriormente concedida (eDOC.10) e, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente